Tribunal: TJES
Processo: 5012595-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012595-71.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA NALLI

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de operadora de telefonia, na qual alegou descontos indevidos em sua conta bancária, no valor de R$299,12, sem autorização para débito automático.
2. A empresa ré afirmou que o débito decorreu de contrato regularmente firmado e que eventuais falhas decorreram de responsabilidade do banco. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, mas afastou a ocorrência de dano material e moral, por inexistirem descontos efetivos e prejuízo extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida, ainda que sem efetivo desconto, é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou evidenciada falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação, pela ré, da autorização para débito automático (CDC, art. 14).
5. Entretanto, não houve prejuízo material, pois os débitos não foram efetivados por falta de saldo na conta bancária da autora.
6. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito ou divulgação pública, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).
Tese de julgamento: “A simples cobrança indevida, desacompanhada de desconto efetivo ou inscrição em cadastro restritivo, caracteriza mero aborrecimento e não gera dever de indenizar por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012595-71.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DA GLÓRIA NALLI

RECORRIDA: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUÍZA SENTENCIANTE:CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de operadora de telefonia, na qual alegou descontos indevidos em sua conta bancária, no valor de R$299,12, sem autorização para débito automático.
2. A empresa ré afirmou que o débito decorreu de contrato regularmente firmado e que eventuais falhas decorreram de responsabilidade do banco. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, mas afastou a ocorrência de dano material e moral, por inexistirem descontos efetivos e prejuízo extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida, ainda que sem efetivo desconto, é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou evidenciada falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação, pela ré, da autorização para débito automático (CDC, art. 14).
5. Entretanto, não houve prejuízo material, pois os débitos não foram efetivados por falta de saldo na conta bancária da autora.
6. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito ou divulgação pública, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).
Tese de julgamento: “A simples cobrança indevida, desacompanhada de desconto efetivo ou inscrição em cadastro restritivo, caracteriza mero aborrecimento e não gera dever de indenizar por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARIA DA GLÓRIA NALLI
em face de
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Em síntese, narra a parte autora que, em julho de 2023, tomou conhecimento, por intermédio do gerente de sua conta bancária, que a ré estava efetuando cobranças diretamente via débito automático, totalizando o valor de R$299,12. Afirma desconhecer a origem dos débitos, uma vez que quita suas faturas manualmente via aplicativo. Informa que, ao contatar a requerida, foi prometido o ressarcimento, o que não ocorreu; em nova tentativa, foi informada de que nada constava no sistema da operadora. Pugna pela restituição do valor descontado e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 15515395), a ré arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a autora firmou contrato de telefonia e internet (Plano Oi Total) com previsão de pagamento por débito automático. Atribuiu eventual erro ao banco e alegou inexistência de falha no faturamento, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15515405) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15515414), sustentando a necessidade de reforma do julgado. Argumenta que os lançamentos ocorreram sem seu consentimento, inclusive sobre faturas já pagas, o que configura falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas (ID 15515417) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na ocorrência de descontos indevidos em conta bancária, sem autorização para débito automático.

Sem maiores delongas,
coaduno com o entendimento do juízo
a quo
. Embora tenha sido constatada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação, pela ré, da autorização para o débito automático, não restou demonstrado efetivo prejuízo material. Isso porque, conforme se extrai dos extratos, os débitos não foram efetivados por ausência de saldo na conta da autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a cobrança indevida, por si só, não caracteriza lesão extrapatrimonial. Embora configure ato ilícito e violação à boa-fé contratual, tal situação não redunda em dano moral presumido (
in re ipsa
), carecendo de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade.

No caso em tela, não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco exposição da consumidora a situação humilhante ou vexatória. Trata-se de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de romper o equilíbrio psicológico da parte.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)